Tribunal: TJMT
Processo: 1005672-36.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005672-36.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANTONIA EVANILDE DE ALMEIDA - CPF: 551.777.191-20 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO PEREIRA - CPF: 172.364.441-20 (APELANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO – EXISTÊNCIA DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, ABANDONO DO IMÓVEL E IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO – MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Considerando as circunstâncias do presente caso, e diante da existência de matéria fática controvertida, tenho que a pronta rejeição dos argumentos defensivos por falta de provas, quando a parte é tolhida do seu direito de produzi-la, acarreta cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N. 1005672-36.2018.8.11.0041

APELANTE:
ANTONIO EDUARDO PEREIRA

APELADO:

ANTONIA EVANILDE DE ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ANTONIO EDUARDO PEREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual Cumulada com Devolução de Quantias Pagas ajuizada por ANTONIO EVANILDE DE ALMEIDA (proc. n. 1005672-36.2018.8.11.0041), julgou procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes e condenar o ora Apelante ao ressarcimento dos valores pagos pela Autora/Apelada, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões alega, preliminarmente, que “
houve manifesto cerceamento de defesa quanto a assertiva de que o imóvel, sob judice, está ou não em área de preservação
”.

Afirma, no mérito, que a parte contrária sabia que os imóveis do bairro, “
em sua maioria, sequer possuem matrículas individuais, já que como dito estão em fase de regularização, e para isso se faz necessário a moradia no imóvel
”, contudo, “
a recorrida abandonou o imóvel, por várias vezes, e como não fixou moradia, usou este subterfúgio para buscar a rescisão
”.

Aduz, ainda, a necessidade de retorno ao
status quo ante
, devendo a Apelada ser obrigada a devolver a posse do imóvel que recebeu.

Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 259930212.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por ANTONIO EDUARDO PEREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual cumulada com Devolução de Quantias Pagas
ajuizada por ANTONIA EVANILDE DE ALMEIDA (proc. n. 1005672-36.2018.8.11.0041), julgou procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes e condenar o ora Apelante ao ressarcimento dos valores pagos pela Autora/Apelada.

A ação tem por objeto um imóvel localizado no bairro Dr. Fábio Leite, nesta Capital, adquirido pela Autora/Apelada mediante instrumento particular de compra e venda celebrado com o Réu/Apelante.

Em suas razões de apelo, defende o Recorrente, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o julgador singular teria concluído que o lote vendido estaria inserido em área de preservação permanente sem possibilitar a produção de provas em sentido contrário.

Tenho que razão lhe assiste.

Com efeito, narra petição inicial que, quando da tentativa de regularização do imóvel junto a Prefeitura Municipal, a Autora/Apelada fora informada que o mesmo não poderia ser regularizado por estar localizado em área de preservação permanente.

Por outro lado, ao contestar a ação, defendeu o Réu/Apelante que o imóvel não se encontra em área verde, tanto que nele se encontra atualmente edificado uma residência com instalações elétrica e água encanada, e que, em verdade, a Autora/Apelada perdeu a posse do bem em virtude de invasão após deixa-lo a própria sorte, buscando com a presente demanda anular o negócio jurídico “
para fins de receber valores eventualmente pagos, sem todavia devolver o imóvel
”.

Anota-se que parecer técnico elaborado pela Prefeitura de Cuiabá juntado com a exordial no Id. 259929680, supostamente comprobatório da existência de área de preservação permanente encontra-se incompleto, não tendo sido juntada sua parte conclusiva.

Ao serem intimados para especificarem as provas que pretendiam produzir, o Recorrente postulou pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal da parte contrária, bem como realização de inspeção judicial
in loco
.

O feito, contudo, foi julgado antecipadamente, concluindo o Juízo
a quo
pela procedência dos pedidos ao fundamento de que não há prova suficiente nos autos a amparar as teses defensivas.

Ora, considerando as circunstâncias do presente caso, e diante da existência de matéria fática controvertida, tenho que a pronta rejeição dos argumentos defensivos por falta de provas, quando a parte é tolhida do direito de produzi-las, acarreta cerceamento de defesa.

Assim, à luz do princípio da verdade material, e como forma de evitar decisão injusta, devem os autos retornar à origem para a devida instrução, permitindo às partes a devida comprovação de suas alegações.

Sobre o tema colaciono julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO AUTOMOTIVO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MÉRITO QUE ENVOLVE MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO – CONTROVÉRISA ENVOLVENDO ASPECTOS TÉCNICOS – PERTINENCIA DA PROVA PERICIAL POSTULADA – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR AS PARTES A PRODUÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E O DA RÉS PREJUDICADO. 1. “O julgamento antecipado da lide só deve ocorrer quando a prova está madura nos autos, em face das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda” (STJ, REsp 499.649/PR). 2.
Sendo as alegações de ambas as partes absolutamente dissonantes entre si, bem como carentes de provas que, peremptoriamente, deem certeza aos fatos narrados, resta evidente a necessidade de dilação probatória para maiores esclarecimentos. 3. Cerceamento de defesa configurado, pois houve afronta à garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
. (N.U 1007946-36.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)
(destaquei)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025